Tribunal: TJPA
Processo: 0001986-38.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001986-38.2020.8.14.0061

APELANTE: JOSIVALDO ASSUNCAO COHEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. 1. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES. TESE REJEITADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando desconstituir o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, respectivamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos:
i
)
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas a partir de ingresso policial sem mandado judicial, em violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio;
ii
) no
mérito
, a desclassificação do tráfico ilícito para o delito de posse para consumo próprio;
iii
) a
absolvição
pela posse irregular de munição de arma de fogo, em atenção ao
princípio da insignificância
;
iv
) a realização da
detração penal
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. Precedentes.

4. Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia
fundadas razões
da ocorrência do
crime permanente
cometido pelo ora apelante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar,
não havendo falar
em
nulidade
ou
ilegalidade
da
ação policial
que culminou no descobrimento do material entorpecente em sua posse. Precedentes. Preliminar rejeitada.

5. A prova testemunhal é clara e suficiente a demonstrar que a droga estava embalada de maneira característica a sua
comercialização
, e o ora apelante já era
conhecido
da polícia como integrante de uma
organização criminosa
voltada ao
tráfico na região
, elementos que
obstam
a cognição de que os entorpecentes se destinavam
apenas
ao seu
uso próprio
. Condenação mantida.

6. O
princípio da insignificância
é
inaplicável
ao
crime de posse de munição
quando o
elevado grau de reprovabilidade
da conduta do agente,
foragido da justiça
e
inserido
em
contexto de traficância
, demonstra a
periculosidade social da ação
, tornando a
conduta material
e
formalmente típica
. Precedentes.

7. Eventual
detração penal
, para fins de modificação de regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
art. 66, III, ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido
e
improvido
, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte. 3. Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 28, e 33; Lei nº 10.826, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 195.432/ES (2024/0096642-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 01/07/2024, P. 03/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 894.015/SP (2024/0062329-8), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 24/06/2024, P. 27/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.014.548/SP (2025/0232987-4), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T., J. 12/08/2025, P. 21/08/2025; TJ/DFT, AC nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª T., J. 11/07/2024, P. 20/07/2024; TJ/SP, HC nº 2252286-63.2025.8.26.0000; Rel. Des. ÊNIO MÓZ GODOY, 12ª C.C., J. 07/09/2025, P. 07/09/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.095.274/MG (2023/0319805-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/PA, AC nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª – T., J. 02/05/2022; TJ/PA, AC nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/08/2025, P. 04/09/2025; TJ/MS, AC nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Rel. Des. EMERSON CAFURE, 1ª C.C., J. 27/08/2025, P. 29/08/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.171.431/MG (2024/0355367-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 19/08/2025, P. 25/08/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.207.053/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 833.421/MG (2023/0216395-1), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 30/09/2024, P. 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOSIVALDO ASSUNÇÃO COHEN
, sob o patrocínio de
advogada particular
habilitada nos autos, objetivando reformar o
pronunciamento judicial
prolatado pelo
Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e
01 (um) ano de detenção
, em
regime aberto
, pela prática do
crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Narrou a
denúncia
, ID 25049677, que no dia
02 de março de 2020
, a Polícia Civil recebeu
denúncia anônima
sobre o
suposto comércio ilegal de entorpecentes
praticados no município de
Tucuruí/PA
, em dois locais distintos. Neste cenário, os agentes de segurança pública se deslocaram até os endereços informados para averiguação, sendo o primeiro local na Avenida Brasília, s/n, invasão do Sapolândia, Bairro Getat, tendo como suspeito o nacional
Josivaldo Assunção Cohen
, ora apelante, e o segundo local na Rua Piauí, invasão do Sapolândia, no mesmo bairro, tendo como suspeita a nacional
Francisca Silva dos Santos
.

Relatou que, ao chegarem ao primeiro local, os policiais presenciaram uma movimentação estranha no entorno da casa, ocasião em que solicitaram a dona da residência
autorização
para adentrarem, o que fora prontamente atendido pela Sr.ª
Ana Lúcia
, namorada do denunciado
Josivaldo
, vulgo “Jesus”, ora apelante.

Noticiou que, ao ser questionada se havia entorpecentes na residência, a Sr.ª
Ana Lúcia
respondeu
afirmativamente
, declinando que as drogas pertenciam ao seu companheiro
Josivaldo
.

No local, foram encontrados:
01 (uma) embalagem
de
substância entorpecente
semelhante a
“maconha”
, pesando aproximadamente
90g (noventa gramas)
,
02 (duas) munições calibre .36
,
01 (um) tubo
contendo
pólvora
em seu interior, e
02 (dois) rolos de papel filme
, em condições características de embalagem e armazenamento de drogas prontas para o seu fracionamento e posterior comercialização.

Sublinhou que, instantes após a apreensão dos entorpecentes, o ora apelante
Josilvaldo
chegou à residência, momento em que a guarnição policial efetuou o flagrante e o conduziu à
15ª Seccional Urbana de Tucuruí/PA
para os procedimentos de praxe.

Em relação ao segundo endereço, a equipe policial chegou até a residência da Sr.ª
Francisca
, que se encontrava na companhia da nacional
Deusiene
, onde foram encontrados os seguintes itens:
53 (cinquenta e três) embalagens
de
substância semelhante
a droga conhecida como
“óxi”
, pesando aproximadamente
7g (sete gramas)
,
01 (uma) balança de precisão
,
01 (uma) embalagem de papel
contendo em seu interior
substância semelhante
a
“maconha”
, pesando aproximadamente
22g (vinte e duas gramas)
, e o valor de
R$ 9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais) em espécie
.

Destacou que este segundo local funcionava como uma
“biqueira”
– ponto utilizado por traficantes para
preparação
e
venda de entorpecen
tes.

Aduziu que, a partir do depoimento da Sr.ª
Ana Lúcia
, prestado perante a autoridade policial, constatou-se que
Josivaldo
adquiria os entorpecentes de
Deusiene
, que era sua
fornecedora
.

Diante dos fatos, o
representante
do
órgão acusatório
postulou pela
condenação
de
Josivaldo Assunção Cohen
, como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
; e
Francisca Silva dos Santos
e
Deusiene Cardoso
como incursas nas penas do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
.

Em
07 de junho de 2021
, ID 25049732, houve o
desmembramento do processo
em relação à acusada
Francisca Silva dos Santos
.

A
denúncia foi recebida
em
23 de junho de 2022
, ID 25049734.

Após a
regular instrução processual
, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de novembro de 2024
, ID 25049884.

A defesa em favor de
Josivaldo Assunção Cohen
interpôs o presente
recurso
em
29 de novembro de 2024
, ID 25049886.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
06 de dezembro de 2024
, ID 25049888.

O
recurso
foi
recebido
em
10 de dezembro de 2024
, ID 25049889.

A acusada
Deuniene Cardoso
não manifestou interesse em recorrer da decisão, que
transitou livremente em julgado
em
09 de dezembro de 2024
, ID 25049890.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26097400, a defesa em favor de
Josivaldo Assunção Cohen
requereu, em síntese, a sua
absolvição pela prática dos delitos imputados
, em razão da
nulidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial
, em violação ao
artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal
, sendo
ilícitas
todas as
provas obtidas
, as quais devem ser
desentranhadas dos autos
, nos termos do
artigo 563, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela
desclassificação
da
conduta ilícita
para o tipo previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
,
“dado que a droga era destinada ao uso pessoal do acusado”
.

Não obstante, demandou a
absolvição
do ora apelante pela prática do
crime do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento
, por
atipicidade da conduta
, aplicando-se o
princípio da insignificância
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
.

Por derradeiro, solicitou que seja realizada a
detração penal
, computando-se o período que o apelante esteve
preso preventivamente
, com a consequente
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26329558, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27370075, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pela
rejeição
da
tese preliminar de nulidade probatória
e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
JOSIVALDO ASSUNÇÃO COHEN
, sob o patrocínio de
advogada particular
habilitada nos autos, objetivando reformar o
pronunciamento judicial
prolatado pelo
Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e
01 (um) ano de detenção
, em
regime aberto
, pela prática do
crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Narrou a
denúncia
, ID 25049677, que no dia
02 de março de 2020
, a Polícia Civil recebeu
denúncia anônima
sobre o
suposto comércio ilegal de entorpecentes
praticados no município de
Tucuruí/PA
, em dois locais distintos. Neste cenário, os agentes de segurança pública se deslocaram até os endereços informados para averiguação, sendo o primeiro local na Avenida Brasília, s/n, invasão do Sapolândia, Bairro Getat, tendo como suspeito o nacional
Josivaldo Assunção Cohen
, ora apelante, e o segundo local na Rua Piauí, invasão do Sapolândia, no mesmo bairro, tendo como suspeita a nacional
Francisca Silva dos Santos
.

Relatou que, ao chegarem ao primeiro local, os policiais presenciaram uma movimentação estranha no entorno da casa, ocasião em que solicitaram a dona da residência
autorização
para adentrarem, o que fora prontamente atendido pela Sr.ª
Ana Lúcia
, namorada do denunciado
Josivaldo
, vulgo “Jesus”, ora apelante.

Noticiou que, ao ser questionada se havia entorpecentes na residência, a Sr.ª
Ana Lúcia
respondeu
afirmativamente
, declinando que as drogas pertenciam ao seu companheiro
Josivaldo
.

No local, foram encontrados:
01 (uma) embalagem
de
substância entorpecente
semelhante a
“maconha”
, pesando aproximadamente
90g (noventa gramas)
,
02 (duas) munições calibre .36
,
01 (um) tubo
contendo
pólvora
em seu interior, e
02 (dois) rolos de papel filme
, em condições características de embalagem e armazenamento de drogas prontas para o seu fracionamento e posterior comercialização.

Sublinhou que, instantes após a apreensão dos entorpecentes, o ora apelante
Josilvaldo
chegou à residência, momento em que a guarnição policial efetuou o flagrante e o conduziu à
15ª Seccional Urbana de Tucuruí/PA
para os procedimentos de praxe.

Em relação ao segundo endereço, a equipe policial chegou até a residência da Sr.ª
Francisca
, que se encontrava na companhia da nacional
Deusiene
, onde foram encontrados os seguintes itens:
53 (cinquenta e três) embalagens
de
substância semelhante
a droga conhecida como
“óxi”
, pesando aproximadamente
7g (sete gramas)
,
01 (uma) balança de precisão
,
01 (uma) embalagem de papel
contendo em seu interior
substância semelhante
a
“maconha”
, pesando aproximadamente
22g (vinte e duas gramas)
, e o valor de
R$ 9.640,00 (nove mil seiscentos e quarenta reais) em espécie
.

Destacou que este segundo local funcionava como uma
“biqueira”
– ponto utilizado por traficantes para
preparação
e
venda de entorpecen
tes.

Aduziu que, a partir do depoimento da Sr.ª
Ana Lúcia
, prestado perante a autoridade policial, constatou-se que
Josivaldo
adquiria os entorpecentes de
Deusiene
, que era sua
fornecedora
.

Diante dos fatos, o
representante
do
órgão acusatório
postulou pela
condenação
de
Josivaldo Assunção Cohen
, como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, e
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
; e
Francisca Silva dos Santos
e
Deusiene Cardoso
como incursas nas penas do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
.

Em
07 de junho de 2021
, ID 25049732, houve o
desmembramento do processo
em relação à acusada
Francisca Silva dos Santos
.

A
denúncia foi recebida
em
23 de junho de 2022
, ID 25049734.

Após a
regular instrução processual
, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de novembro de 2024
, ID 25049884.

A defesa em favor de
Josivaldo Assunção Cohen
interpôs o presente
recurso
em
29 de novembro de 2024
, ID 25049886.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
06 de dezembro de 2024
, ID 25049888.

O
recurso
foi
recebido
em
10 de dezembro de 2024
, ID 25049889.

A acusada
Deuniene Cardoso
não manifestou interesse em recorrer da decisão, que
transitou livremente em julgado
em
09 de dezembro de 2024
, ID 25049890.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26097400, a defesa em favor de
Josivaldo Assunção Cohen
requereu, em síntese, a sua
absolvição pela prática dos delitos imputados
, em razão da
nulidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial
, em violação ao
artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal
, sendo
ilícitas
todas as
provas obtidas
, as quais devem ser
desentranhadas dos autos
, nos termos do
artigo 563, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pela
desclassificação
da
conduta ilícita
para o tipo previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
,
“dado que a droga era destinada ao uso pessoal do acusado”
.

Não obstante, demandou a
absolvição
do ora apelante pela prática do
crime do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento
, por
atipicidade da conduta
, aplicando-se o
princípio da insignificância
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
.

Por derradeiro, solicitou que seja realizada a
detração penal
, computando-se o período que o apelante esteve
preso preventivamente
, com a consequente
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
aberto
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26329558, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 27370075, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pela
rejeição
da
tese preliminar de nulidade probatória
e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, por total falta de amparo legal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
de
nulidade probatória
suscitada pela defesa
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
é um
princípio fundamental
que visa proteger a
privacidade
e a
segurança
dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, que estabelece a casa como um
refúgio inviolável
, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o
consentimento do morador
ou sem uma
ordem judicial específica
.

Na hipótese, a defesa sustenta a
nulidade das provas obtidas
através da
ação policial
, diante da
ilegalidade
do procedimento de
buscar domiciliar
efetivado
sem o devido

mandado judicial
ou
autorização expressa
do ora apelante.

Sobre a matéria em questão, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
caput
do
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que,
se motivada
por
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja em
posse de objeto ilícito
, a
busca pessoal
e/ou
domiciliar prescinde de mandado judicial
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência
recente do
c.

Superior Tribunal de Justiça
:

(...). 1.
Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da fundada suspeita para a abordagem
,
não há que falar em ilegalidade na ação policial
,
uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto
. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC nº 946.673/SP (2024/0354628-5), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 26/08/2025).
Grifei

No caso dos autos, verifico que a
submissão
do ora apelante à
busca domiciliar
restou
legitimada
por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, consoante explanou o magistrado
a quo
no corpo da decisão ora atacada, nos seguintes termos:

“(...).
Na situação em tela
,
entendo como configurada a hipótese de justa causa
,
tendo em vista a existência de informações sore a ocorrência de tráfico de drogas na residência dos imputados
,
as quais foram ao encontro da percepção dos policiais militares e civis acerca da ocorrência de traficância no local
. Firme nessas razões,
REJEITO a preliminar e passo ao exame do mérito
. (...)”.
ID 25049880.
Grifei

Portanto, conforme se depreende dos autos, a guarnição policial recebeu
denúncia anônima
que o ora apelante utilizava sua
residência
para
comercializar ilegalmente substâncias entorpecentes
.

Ao chegar no local informado, a equipe policial
verificou
uma
movimentação suspeita
no
entorno da casa
, oportunidade em que
efetuaram pedido
para adentrar na residência, o que foi
autorizado
pela nacional
Ana Lúcia Teles Santos
, namorada do ora apelante, a qual, inclusive,
esclareceu que haviam entorpecentes na casa
, mas
que estes não lhe pertenciam
, e
sim
ao seu
companheiro
.

Assim, após realizar a revista no local, foram encontrados:
01 (uma) embalagem
de
substância semelhante
a
“maconha”
, pesando aproximadamente
90g (noventa gramas)
,
02 (duas) munições intactas
de
calibre .36
,
01 (um) tubo
contendo em seu interior
pólvora
, além de
02 (dois) rolos de papel filme
, geralmente usados pra embalar entorpecentes após serem fracionados.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00083/2020.10114-8
, ID 25049672, comprovam que a
busca domiciliar
foi realizada diante de
fundada suspeita
de que o ora apelante realizava a
mercancia de entorpecentes
em sua
residência
, sendo a entrada policial dentro do imóvel
autorizada
pela sua companheira, se adequando às hipóteses previstas
nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação ou nas provas que dela derivaram.

Neste sentido, colaciono a
jurisprudência
do
c. STJ
:

(...).
Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes
. II –
A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III –
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial
. IV – (...). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC nº 894.015/SP (2024/0062329-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

(...).1.
Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514/PE, julgado em 28/08/2023)
. 3.
Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial
. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC nº 1.014.548/SP (2025/0232987-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025).
Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa
jurisprudência
das
Cortes Pátrias
. Confira-se:

(...). 2.
Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas
. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.890.448, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, publicado no PJe: 20/07/2024).
Grifei

(...). 3.
A abordagem policial foi motivada por informação objetiva de que a motocicleta do paciente estava envolvida em tentativa de roubo, legitimando a ação policial
. 4.
A busca domiciliar foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico e pelo consentimento da esposa do paciente, não havendo ilegalidade manifesta
. (...). 5. Ordem denegada.
(TJ/SP – Habeas Corpus Criminal nº 2252286-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Desembargador
Ênio Móz Godoy
, Órgão Julgador: 12ª – Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, Juiz das Garantias – 8ª RAJ – Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ – São José do Rio Preto, Data do Julgamento: 07/09/2025, Data de Registro: 07/09/2025).
Grifei

Assim, constatada a
legalidade
do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
sob escrutínio.

Em contínuo, compreendo que as provas dos autos são suficientes a demonstrar a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, sendo
incabível
a
desclassificação
da conduta para a mera
posse para consumo próprio
, prevista no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
, como pretende a defesa.

Incialmente, destaco que para a
configuração
do delito em tela
não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga
, bastando que o agente aja com o
dolo necessário
ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito) verbos nucleares
previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido:
“é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.”
(STJ – AgRg no REsp nº 2.095.274/MG (2023/0319805-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

No caso dos autos, ao analisar a
materialidade
e
a autoria do crime
, assim discorreu o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:
A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência policial
,
pelo laudo de constatação
,
pelo termo de exibição e apreensão e pela prova oral
,
não remanescendo dúvidas quanto à ocorrência do delito
.
No que tange à autoria delitiva
,
é certa e recai sobre os imputados
.
A testemunha ANTÔNIO CAVALCANTE
,
policial milita
r,
disse que os réus são muito antigos no tráfico
; que a ré é conhecida como GITA,
e o réu
, co
mo JESUS
;
que ambos fazem parte de uma rede de traficantes
;
que a polícia recebia diversas denúncias sobre o tráfico
;
que o réu mudava sempre de endereço
;
que no dia dos fatos a polícia recebeu informações de que o réu JOSIVALDO havia recebido drogas
;
que ao chegar ao local foi encontrada droga na cozinha
,
perto do botijão de gás
;
que as informações recebidas davam conta de que o réu estava com drogas em casa
; que a prisão de GITA foi feita pelos policiais ALEXANDRE e LUIS CARLOS;
que na casa do réu foi encontrada maconha em trouxinhas
,
além de cartuchos
;
que a droga estava em condições de venda
;
que eram várias unidades
;
que o local da apreensão da droga é conhecido pela polícia como sendo de traficância
;
que os réus formavam uma equipe voltada para o tráfico
. O
policial militar LUCIVAL PIMENTEL disse que deu apoio ao Sargento Cavalcante durante a diligência
;
que ao cegar no local soube se tratar de denúncia de tráfico de drogas
;
que realizaram cerco ao local e esperaram o réu chegar
,
quando foi encontrada uma quantidade de droga e alguns cartuchos
;
que a droga foi encontrada na cozinha
;
que havia uma parte prensada e outra já pronta para venda
;
que o réu negou a propriedade do entorpecente e alegou que a munição era para caça
.
O policial militar YURI SILVA disse que atuou na abordagem dando apoio na condução dos réus à delegacia
;
que o serviço de inteligência já havia realizado diligências prévias
;
que o local é conhecido como lugar de traficância
. O policial civil LUIS CLÁUDIO disse que atuou na prisão da ré GITA; que havia várias denúncias de comercialização de entorpecentes; que ao chegar no local várias pessoas correram; que ao adentrar no local encontraram droga e dinheiro em grande monta; que no local estavam FRANCISCA e GITA; que foram apreendidos oxi e maconha; que a monitoração foi realizada pelos serviço velado;
que também havia informações de que o réu vendia drogas
; que a ré afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de uma casa no Tocantins; que foram encontradas três pedras de oxi no corpo da ré.
O réu JOSIVALDO negou os fatos
,
afirmou que a maconha era sua
,
mas havia comprado em outro local para consumo
;
que a munição e a pólvora estavam em sua mochila para viagem
;
que é usuário de maconha
;
que o restante era para ser consumido por ele e por alguns amigos
;
que consumia maconha com quatro amigos
,
sendo 25g para cada um
;
que foram 95g de maconha
;
que o papel filme era para isolar a droga
;
que comprou a droga por cento e cinquenta reais nas mãos de uma pessoa chamada Jurandir
.
Conquanto o réu JOSIVALDO tenha negado a comercialização
,
a verdade é que a conduta de fornecer entorpecente gratuitamente é penalmente típica
,
a teor do que dispõe o art. 33 da Lei 11.343/06
. Outrossim,
as testemunhas dão conta de que o entorpecente fora apreendido em condições de comercialização
,
acompanhado de papel filme
,
circunstância que evidencia não se tratar de posse para consumo próprio
. (...).”
ID 25049880.
Grifei

Como visto, a
quantidade
e
natureza do entorpecente
, tratando-se de
01 (um) pacote de 90g (noventa gramas) de “maconha”
,
27 (vinte e sete) pedaços de “maconha”
, pesando
22g (vinte e duas gramas)
, e
53 (cinquenta e três) pedaços de “crack”
, pesando
07g (sete gramas)
, conforme
positivado
pelo
Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo
acostado aos autos, ID 25049675, além de outros apetrechos, como
01 (um) rolo de papel filme
, indicam que
o material entorpecente apreendido
destinava-se à sua
mercancia ilícita
.

Além disso, a
prova testemunhal
é clara e suficiente a demonstrar que a droga estava embalada de maneira característica a sua comercialização, e o ora apelante já era
conhecido da polícia
como integrante de uma
organização criminosa
voltada ao
tráfico de entorpecentes na região
, elementos que
obstam
a cognição de os entorpecentes destinavam-se
apenas
ao seu
uso próprio
.

Com efeito, evidenciado nos autos a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, previsto no
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

(...). 7.
A alegação de insuficiência probatória e de ausência de outras testemunhas não se sustenta diante da robustez das provas orais e periciais constantes dos autos
,
que corroboram a destinação comercial da droga
. (...). 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2025, publicado em 04/09/2025).
Grifei

(...). 3.
Tráfico de drogas. Os depoimentos coesos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (local conhecido como ponto de venda de drogas, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente), formam um acervo probatório robusto e suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas e o pleito de desclassificação para a conduta de uso compartilhado
. (...). 11. Recurso parcialmente provido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Emerson Cafure
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado: 27/08/2025, publicação: 29/08/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é
livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, restando
inviável
a pretendida
desclassificação da conduta
.

Não obstante, no que tange ao
crime de posse irregular de munição de uso permitido
, verifico que a aplicação do
princípio da insignificância
é
incabível
ao caso em análise. Explico.

Como se observa dos autos, fora encontrado na posse do ora apelante
02 (duas) munições intactas de calibre .36
, além de
01 (um) pote
contendo
pólvora
no seu interior.

Ademais, através da
Perícia de Balística – Laudo nº 2020.08.000110 – BAL
, ID 25049676, pág. 25, foi constatado que
“a munição examinada estava apta aos fins a que se destina, apresentando potencial lesivo, e a pólvora examinada apresentava-se em condições de uso”
.

Assim, a
tese de atipicidade material
não se sustenta.

Relembro que os crimes do
Estatuto do Desarmamento
são de
perigo abstrato
, e a
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores
é
restritiva
quanto à aplicação do
princípio da insignificância
em tais casos. A análise da bagatela exige, entre outros vetores, um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, observo que a conduta do ora apelante ostenta
elevado grau de reprovabilidade
. Afinal, além de utilizar sua
residência
como
ponto de tráfico de drogas
, o ora apelante possui
vasto histórico criminal
, incluindo a
prática
de
roubo com emprego de arma de fogo
, razão pela qual a
posse da munição
, nesse contexto,
revela periculosidade
e
total desapreço pela ordem jurídica
, afastando a possibilidade de se considerar o comportamento como um
indiferente penal
. A conduta é, portanto,
formal
e
materialmente típica
, razão pela qual a sua
condenação
deve ser
mantida
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
:

(...). 3. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, quando há pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, a aplicação do princípio da insignificância a crimes de perigo abstrato
. Precedentes. 4.
Contudo, a conduta do recorrente não se qualifica como materialmente atípica, dado que a quantidade e a aptidão ao disparo das munições portadas em via pública ultrapassam os parâmetros estabelecidos para incidência do princípio da insignificância, mormente em se considerando a noticiada reincidência do acusado, que evidencia a maior reprovabilidade da conduta
. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp nº 2.171.431/MG (2024/0355367-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025).
Grifei

(...). 3.
Com relação ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tem-se que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento” (AgRg no HC nº 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025)
. 4. Ademais, “
os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva” (HC nº 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/03/2025, DJEN de 27/03/2025)
. 5. Recurso desprovido.
(AgRg no REsp nº 2.207.053/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

(...). 3.
Conquanto seja possível, em algumas hipóteses, reconhecer a atipicidade material do crime de porte de munições desacompanhadas de arma de fogo, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, é relevante ressaltar que a “incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão” (HC nº 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/09/2018
). 4.
No caso, todavia, como bem destacado pelo Ministério Público Federal: “Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes
”. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC nº 833.421/MG (2023/0216395-1), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024).
Grifei

Por derradeiro, compreendo que
eventual detração penal
, para fins de
modificação
de
regime inicial de cumprimento de pena
, deverá ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025